Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INADIMPLEMENTO DA RÉ NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença para que a sociedade empresária ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1. A pretensão do autor diz respeito à cobrança de valores pela prestação de serviços de subempreitada supostamente inadimplidos pela demandada.
2. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. 2.1. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato.
3. O art. 476 do Código Civil estabelece com clareza que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3.1. Nesse sentido, não pode ser imputada a uma das partes a obrigação de cumprimento integral da obrigação sem que a outra parte tenha também adimplido os deveres assumidos.
4. É atribuição do autor a prova a respeito dos fatos constitutivos da pretensão, e, ao réu, incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
5. Os danos materiais são quantificáveis e necessitam de prova efetiva, em regra. 5.1. Ausentes as provas respectivas, tem-se por não cumprido o ônus processual relativo ao fato constitutivo da pretensão deduzida em juízo.
6. Apelação conhecida e desprovida.